Tribunal: STF
Processo: Rcl 79181
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Câmara Municipal de Paripiranga contra decisão proferida pela Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos 8020298-85.2025.8.05.0000, por afirmado descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 1.120 de RG.



    Em síntese, alega a autora:



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Wlander Peterson Carregosa Pinto e outros vereadores do Município de Paripiranga, em face da ora Apelante, em razão da eleição da atual Presidente da Mesa Diretora.



    Em resumo, em 1º/1/2025 a Câmara Municipal de Paripiranga, nos termos dos artigos 14 e 24 da Lei Orgânica do Município, elegeu, por maioria de votos (6 de 11), a vereadora Rivaneide Alves Carvalho para presidir a Mesa Diretora no biênio 2025-2026, respeitando-se, portanto, os parâmetros regimentais e da Lei Orgânica.



    A título de contextualização, a celeuma foi iniciada com a prisão cautelar do vereador Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira, antes de sua posse, reeleito para exercer o mandato de 2025-2028 e devidamente diplomado no dia 25 de novembro de 2024.



    O Regimento Interno da Câmara exige a presença física para a posse no dia 1º de janeiro. Para garantir sua investidura, Alexandre impetrou o MS nº 8002533-53.2024.8.05.0189, requerendo sua posse por procuração pública e o afastamento subsequente, com a convocação do suplente. 



    Em 17/12/2024, o Juízo concedeu a liminar, determinando a posse de Alexandre por procuração e, ato contínuo, seu afastamento, com a convocação do suplente seu suplente o Senhor Ival Rabelo.



    [...]



    Os vereadores da oposição impetraram Mandado de Segurança, alegando descumprimento da decisão liminar, sob o argumento de que a sequência procedimental deveria ter sido: (i) posse dos presentes, (ii) eleição da Mesa Diretora e (iii) posse de Alexandre Magno, seguida da convocação do suplente.



    [...]



    [...] posteriormente, em comportamento contraditório, concedeu a segurança, revogando a liminar anterior e determinando a anulação da eleição da Mesa Diretora, bem como a posse dos vereadores, com a convocação de nova sessão para refazer todos os atos. 



    [...]



    Contudo, como a apelação em sede de Mandado de Segurança não colhe efeito suspensivo automático, se fez necessária a apresentação do Pedido de Efeito Suspensivo tombado sob o número 8020298-85.2025.8.05.0000, com base no art. 1.012, §§3º e 4º, do CPC, perante o Egrégio TJBA, onde se demonstrou a alta probabilidade de provimento do recurso e a presença de risco de dano grave, consubstanciado, essencialmente, no calendário, já que o biênio da gestão da Mesa eleita já começou e os dias que passam não serão devolvidos ao Reclamante nem aos demais componentes da Mesa eleita. 



    O Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo à Apelação em epígrafe foi distribuído em 03.04.2025, e após verificada hipótese de prevenção, o feito foi encaminhado para a Desembargadora LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS, do TJBA, como Relatora. Em 08.04.2025, o pedido de efeito suspensivo à apelação feito pela Reclamante foi indeferido monocraticamente pela E. Relatora, que o fez sob os seguintes fundamentos:



    [...] (doc. 1, pp. 3-10) 



    O reclamante alega que a decisão reclamada desrespeita o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1.120 de RG:



    Observa-se, Excelência, que a decisão proferida pela Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia anulou a eleição da câmara de vereadores de Paripiranga em face de supostas irregularidades na aplicação do regimento interno do poder legislativo local.



    Conforme exposto acima, a câmara municipal cumpriu o rito estabelecido pelo regimento interno e lei orgânica municipal, não podendo o Poder Judiciário anular tal deliberação em face de interpretação diversa dada às normas regimentais. 



    [...]



    Observa-se que a eleição da Mesa Diretora é um ato de economia interna, sendo o mais importante desses atos, pois, mediante a votação pelos seus membros, escolher-se-á um grupo de vereadores para representar a Casa Legislativa e geri-la.



    O Supremo Tribunal Federal, analisando os limites do Poder Judiciário na análise das decisões legislativas, estabeleceu que não cabe ao judiciário decretar a nulidade de atos interna corporis fundado no regimento interno das casas legislativas, como se observa no TEMA 1.120:



    [...]



    No julgamento do RE 1.297.884, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, estabeleceu-se que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as normas regimentais das casas legislativas, salvo para preservar os mandamentos constitucionais atinentes ao processo legislativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. (doc. 1, pp. 16-170)



    Ao final, requer:



    b) seja concedida tutela de urgência, demonstrada a irreversibilidade dos efeitos e o risco a princípio fundamental da República, que é a separação dos poderes, bem como reafirmar a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, a fim de restaurar a validade da eleição para composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Paripiranga/BA, realizada em 01.01.2025, mantendo os membros da mesa diretora nos seus cargos até 31/12/2026;



    [...]



    f) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000046-76.2025.8.05.0189 e nos autos da Tutela Provisória de Urgência para concessão do Efeito Suspensivo à Apelação ainda não distribuída em 2º Grau 8020298-85.2025.8.05.0000, declarando a legalidade da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Paripiranga/BA, realizada em 01.01.2025, mantendo os membros da mesa diretora nos seus cargos até 31/12/2026 determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 1.120. (doc. 1, p. 27)



    A medida liminar foi deferida (doc. 13)



    As informações foram prestadas (doc. 23).



    Os beneficiários da decisão reclamada apresentaram contestação (doc. 25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer, com a seguinte ementa:



    Constitucional. Eleitoral. Alegação de contrariedade à tese vinculante fixada no Tema 1.120 da Repercussão Geral. Determinação judicial para realização de nova eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Paripiranga/BA. Convocação antecipada de suplente por autoridade não investida na presidência da Casa, em desacordo com o art. 21 da Resolução 01/2022. O descumprimento da ordem procedimental estabelecida no Regimento Interno, com reflexos diretos na composição do plenário no momento da deliberação, afasta-se do conceito restrito de matéria interna corporis, tal como definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.120-RG. – Requer-se a improcedência da reclamação. (doc. 31, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Em regra, não é cabível a propositura de reclamação constitucional fundada em afirmado descumprimento de precedente fixado em Tema de repercussão geral.



    Todavia, em casos como o presente, o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado esse óbice formal, em razão da urgência e da relevância da matéria. 



    Nessa linha:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE CACOAL/RO. BIÊNIO 2023-2024. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITA AO EXAME DA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.297.884-RG/DF; TEMA RG Nº 1.120. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS INTERNA CORPORIS. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. De acordo com precedente desta Segunda Turma, “ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado” (Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023). 3. A alegação de que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal/RO, ocorrida em dezembro de 2022, conteria outras irregularidades, além da que foi reconhecida pelo Juízo reclamado, não comporta conhecimento no estreito âmbito da reclamação. 4. Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.120), “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. 5. A decisão do presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO que, monocraticamente, indeferiu pedido de impugnação de candidatura à presidência, arrimada em interpretação razoável e não teratológica do Regimento Interno, constitui matéria interna corporis, insuscetível de ser sindicada pelo Poder Judiciário. Aplicação do Tema RG nº 1.120. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58739 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



    No mesmo sentido: Rcl 76.222/RJ, da minha relatoria, DJe 19/2/2025.



    Nesse contexto, em razão da excepcionalidade do caso concreto, analiso o mérito desta reclamação.



    A reclamação é improcedente, pois não houve afronta a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado



    A reclamante alega descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1120, com a seguinte redação:



    Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.



    A decisão reclamada está assim fundamentada:



    Outrossim, observa-se que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Paripiranga/BA, aprovado pela Resolução nº 01, de 06 de maio de 2022 (Id. 80265621), estabelece, em seu artigo 3º, que:



    Art. 3º. A Câmara Municipal de Paripiranga instalar-se-á, no primeiro ano de cada legislatura, a partir do dia 1º de janeiro, em sessão solene, sob a presidência de vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na Mesa Diretora na seguinte ordem: Presidente, Vice-Presidente, Primeira Secretaria, Segundo Secretário ou, não havendo nenhum vereador que já tenha participado da Mesa Diretora, assumira a Presidência o mais votado dos vereadores presentes. Parágrafo único. O Presidente designará para secretariar os trabalhos dois Vereadores.



    Ato contínuo, o artigo 4º do referido regimento elenca a ordem dos trabalhos, in verbis:



    Art. 4º. Na sessão solene de instalação da legislatura a ordem dos trabalhos será a seguinte:



    I – prestação do compromisso legal dos Vereadores;



    II – posse dos Vereadores presentes;



    III – eleição dos membros da Mesa Diretora;



    IV – posse dos membros da Mesa Diretora;



    V – entrega à Mesa Diretora, pelo Prefeito e pelo Vice-Prefeito, das respectivas declarações de bens;



    VI – prestação do compromisso legal do Prefeito e do Vice-Prefeito;



    VII – posse do Prefeito e do Vice-Prefeito.



    Por sua vez, o § 3º do artigo 5º é claro ao afirmar que:



    Art. 5º. Lida a relação nominal dos diplomados, o Presidente declarará instalada a legislatura e, de pé, no que deverá ser acompanhado pelos demais Vereadores, prestará o seguinte compromisso:



     […]



    § 3º O Vereador que não tomar posse na sessão de instalação deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo, apresentado por escrito e aceito pela Mesa Diretora, sob pena de considerar-se haver renunciado tacitamente.



    Ainda, o artigo 21 determinada que o Presidente da Câmara convocará o Suplente de Vereador no prazo de 2 (duas) sessões ordinárias. Vejamos:



    Art. 21. O Presidente da Câmara convocará o Suplente de Vereador no prazo de 2 (duas) sessões ordinárias, respeitada a ordem da diplomação na respectiva legenda partidária.



    Desse modo, fica evidente que o ordenamento jurídico aplicável à matéria determina que, inicialmente, deve ser realizada a sessão solene, com a posse dos vereadores presentes, a eleição e a posse dos membros da Mesa Diretora (art. 4º da Resolução nº 01/2022), seguida pela convocação do suplente, a ser efetuada pelo Presidente da Câmara, no prazo de duas sessões ordinárias (art. 21 da Resolução nº 01/2022).



     Isso porque, a sessão de instalação da legislatura é composta por duas partes: a primeira se refere à prestação do compromisso legal e à posse dos vereadores presentes, além da eleição da Mesa Diretora, que conduzirá o Poder Legislativo Municipal durante o biênio subsequente; a segunda parte se inicia com a posse dos membros eleitos para a Mesa Diretora, finalizando com o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito em seus respectivos cargos. (doc. 10, pp. 594-595)



    Noto, ainda, que a sentença que concedeu a segurança nos autos 8000046-76.2025.8.05.0189 também se fundamentou, principalmente, em interpretações de normas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paripiranga:



    Patente, no presente caso sub judice, que a pretensão dos impetrantes é a modificação parcial da parte dispositiva da liminar concedida por este Juízo no Processo n° 8002533-53.2024.8.05.0189 (ID: Num. 481949414 - Pág. 4), na medida em que pretendem que deve-se haver primeiro a sessão solene, com a posse dos vereadores presentes, eleição e posse dos membros da mesa diretora (art. 4° da Resolução n° 01/2022 – ID: Num. 481949424 - Pág. 9) e posterior convocação do suplente do vereador Alexandre Magno, através do Presidente da Câmara, no prazo de 2 sessões ordinárias (art. 21 da Resolução n° 01/2022 – ID: Num. 481949424 - Pág. 15).



    [...]



    Desta forma, é o caso de conceder a segurança requerida pelos impetrantes, tornando sem efeito a eleição da Mesa Diretora realizada em 01/01/2025 e determinando que o presidente da Câmara de Vereadores de Paripiranga convoque nova sessão solene, no prazo de 15 dias, para a posse dos vereadores presentes e posterior eleição e posse dos membros da nova mesa diretora e posterior convocação do suplente do vereador Alexandre Magno, através do Presidente da Câmara, no prazo de 2 sessões ordinárias, em tudo sempre observando-se o constante na Resolução n° 01/2022 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Paripiranga-BA).



    EX POSITIS, com fulcro na legislação vigente, CONCEDO o presente writ, tendo em vista o direito líquido e certo dos impetrantes no cumprimento do Regimento Interno da Câmara Municipal de ParipirangaBA (Resolução n° 01/2022), tornando sem efeito a eleição da Mesa Diretora realizada em 01/01/2025 e determinando que o presidente da Câmara de Vereadores de Paripiranga convoque nova sessão solene, no prazo de 15 dias, para nova posse dos vereadores presentes e posterior eleição e posse dos membros da nova mesa diretora e posterior convocação do suplente do vereador Alexandre Magno, através do Presidente da Câmara, no prazo de 2 sessões ordinárias, em tudo sempre observando-se o constante na Resolução n° 01/2022 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Paripiranga-BA), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, além de crime de desobediência. (doc. 10, pp. 339-341).



    Por esse motivo, em um exame preliminar, concedi a medida liminar, pois a decisão reclamada fundamentou-se, na maior parte, em interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paripiranga, de forma diversa do que foi interpretado por órgãos internos da casa legislativa.



    No entanto, após o contraditório e uma análise mais aprofundada dos autos, observo que a questão ultrapassa a mera interpretação de normas regimentais.



    Noto que, não apenas o Regimento Interno da casa, mas também a Lei Orgânica do Município de Parapiranga/BA prevê que a posse de suplente do vereador deve ser realizada perante o Presidente da Câmara:



     Art. 41. No caso de vaga, licença ou investidura no cargo de secretário municipal ou equivalente, far-se-á convocação do suplente pelo presidente da Câmara.



    Observo, ainda, que, no caso concreto, de acordo com a base empírica da decisão reclamada, a posse do suplente de vereador não ocorreu perante o Presidente da Câmara Municipal, que sequer havia sido eleito.



    É importe observar que a matéria sobre a eleição das mesas diretoras das casas legislativas e convocação de suplentes tem assento na Constituição Federal:



    Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:



    [...]



    §1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.



    [...]



    Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.



    [...]



     §4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.



    [...]



    Nesse ponto, observo que, como constou da ementa do acórdão, do RE 1.297.884 ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. para Acórdão Min. Gilmar Mendes, que originou o enunciado do Tema 1.120 de RG:



    [a] deferência jurisprudencial à doutrina dos atos interna corporis, contudo, não significa um afastamento absoluto do controle de constitucionalidade: quando as normas regimentais geram um resultado inconstitucional, a liberdade de conformação do Poder Legislativo deve ser mitigada, devendo prevalecer os demais princípios constitucionais sobre o da separação dos poderes, tomando-se como parâmetro de controle não somente os dispositivos constitucionais pertinentes especificamente ao processo legislativo, mas o texto constitucional como um todo. (grifei)



    Conforme parecer da Procuradoria-Geral da República, a consequência da convocação de suplente por quem efetivamente não era o Presidente da Câmara Municipal, teve consequências inclusive na composição plenária que acabaria por eleger a mesa diretora:



    Não se trata de controvérsia sobre o sentido ou alcance de norma interna corporis, mas da regularidade de procedimento adotado na abertura dos trabalhos legislativos, especificamente quanto à convocação antecipada do suplente do vereador Alexandre Magno, realizada antes da eleição da Mesa Diretora e por parlamentar desprovido de competência regimental, em contrariedade ao art. 21 da Resolução 01/2022 da Câmara Municipal de Paripiranga.



    O descumprimento da ordem procedimental estabelecida no Regimento Interno, com reflexos diretos na composição do plenário no momento da deliberação, afasta-se do conceito restrito de matéria interna corporis, tal como definido por esse Supremo Tribunal Federal no Tema 1.120 da Repercussão Geral. (doc. 31, p. 7 - grifei)



    Portanto, observo que a decisão reclamada, ao anular a posse do suplente de vereador e a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, não descumpriu o enunciado do Tema 1.120 de RG, pois a matéria em questão ultrapassa a mera interpretação de normas do regimento de interno da casa legislativa.



    Nesse sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 1.120 de RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1297884 - Tema 1.120 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos com efeitos concretos que transcendem a organização interna da Casa Legislativa não se confunde com a vedação imposta pelo Tema 1.120 da Repercussão Geral, não havendo aderência estrita entre o ato reclamado e o referido precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 4. Dissentir das razões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. _________ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 992; RISTF, art. 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.120 da Repercussão Geral; STF, ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020; STF, Rcl 74293 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 10/3/2025. (Rcl 76.222 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/4/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE NATUREZA URBANÍSTICA. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.120. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº1.120 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o próprio Tribunal de origem asseverou que a ação direta de inconstitucionalidade estadual não se fez calcada em norma interna corporis da Câmara Municipal, mas em dispositivos constitucionais. 2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo quanto à ausência de análise de normas regimentais do Poder Legislativo municipal e à falta de oportunidade de participação popular, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como a Constituição estadual, o que é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1415653 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18/10/2023)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, revogo a medida liminar anteriormente concedida e julgo improcedente a presente reclamação.



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, que deve ser executado perante as instâncias ordinárias, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator